Tribunal: TJES
Processo: 5020083-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020083-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA JOSE ANACLETO WANDEKOKEM e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a autora que foi surpreendida com um contrato de empréstimo consignado em seu nome perante o réu, no valor de R$ 7.899,96, o qual tem ensejado descontos mensais de R$ 199,49 no seu benefício previdenciário. Relata que recebeu contatos da empresa Fênix Consultoria, sendo induzida a realizar procedimentos no seu aplicativo bancário, acreditando que estaria cancelando seu cartão de crédito. Contudo, afirma que foram realizadas duas transferências para a empresa Fênix Consultoria, nos valores de R$ 3.172,73 e R$ 5.000,00, provenientes do empréstimo, sendo vítima de um golpe. Diante disso, postula o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n.º 1509352179, cabendo a requerida a desaverbação na margem de benefício, B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) restituição de R$398,98 relativo aos descontos, devendo ser somados os valores eventualmente descontados no curso do processo e 2) Danos morais na quantia de R$3.500,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. Já a autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que o contrato realizado possui a rubrica da requerida, ademais, utilizado como base a fundamentação de piso, que havia previamente e devidamente rejeitado a referida preliminar: “Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo a teoria da asserção, adotada pelo c. STJ, as condições da ação se definem a partir da narrativa deduzida na inicial (REsp. 1.834.003/SP), da qual decorre que o réu está promovendo descontos no benefício previdenciário da autora em virtude do empréstimo não consentido, evidenciando sua pertinência subjetiva para responder às pretensões”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Entretanto, o réu não cuidou de apresentar os documentos inerentes à proposta e às negociações preliminares, os quais seriam imprescindíveis para comprovar a prévia e expressa solicitação do empréstimo pela autora e, assim, demonstrar a regularidade da transação. Em verdade, o cenário que se descortina nos autos revela que terceiro ludibriou a autora e firmou o contrato sem sua aquiescência, sob pretexto diverso, com escopo de auferir vantagem econômica indevida, consubstanciada no proveito do valor do mútuo. Nesse sentido, verifico que terceiro, ciente da operação de crédito e prevalecendo da vulnerabilidade da consumidora, já idosa, a induziu a transferir integralmente o valor do empréstimo, na mesma data de sua disponibilização, em 11/09/2023, conforme documentos juntados no id. 35550193. Dessa forma, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a fraude praticada e o defeito do serviço do réu, por não oferecer a segurança que legitimamente se esperava, já que o terceiro falsário conseguiu intermediar o empréstimo consignado perante a instituição, conduzindo as partes a erro na disponibilização do crédito e posterior transferência. Com isso, deve ser reconhecida a invalidade do negócio jurídico em razão do vício na manifestação volitiva da consumidora e cessados os descontos”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Ainda, inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita do réu, que privou a autora de parte de seus rendimentos indevidamente, os quais possuem natureza alimentar. Dessa forma, o réu deve ser responsabilizado pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF). Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pela autora, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.500,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF)”. Sendo que a quantia de R$3.500,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)